Tribunal: STF
Processo: ARE 1363993
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 3):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Professora de Educação Básica I inativa - Revisão de proventos - Alteração de entendimento do IPREJUN sobre o cálculo da aposentadoria - Redução - Inadmissibilidade. A verba referente à função de Especialista em Educação ostenta caráter remuneratório e foi incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária, razão pela qual deve ser computada para fins de proventos. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário e recurso do réu improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ — IPREJUN, aponta violação ao art. 40, "caput", Constituição Federal (violação ao equilíbrio financeiro e atuarial); e ao art. 6° da EC 41/2003, pois, embora tenha alegado, em sede de Recurso de Apelação, “a necessidade de observar-se a remuneração do cargo efetivo e não da função gratificada”, o acórdão recorrido, ao fundamento de que teria havido alteração de entendimento sobre o cálculo da aposentadoria, decidiu que a verba referente à função de Especialista em Educação ostentaria caráter remuneratório e foi incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária, razão pela qual deveria ser computada para fins de proventos (Vol. 8, fl. 3).



    Defende a inexistência de lei “regulamentando a incidência de contribuição previdenciária sobre parcela relativa ao exercício de 10 horas exercidas além da jornada do cargo efetivo em decorrência do exercício de função gratificada pelo especialista em educação (…), mas muito pelo contrário, a referida incidência é expressamente vedada pela Lei Federal 10.887/04” (Vol. 8, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de que as razões recursais não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, bem como que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 12).



    No Agravo, a parte refutou os óbices apontados (Vol. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que concedeu a ordem de segurança pleiteada (Vol. 6, fl. 4):



    “Trata-se de ação mandamental impetrada por Professora de Educação Básica I, aposentada, visando afastar a revisão de proventos, determinada no Ato Normativo 01/2019 do IPROJUN, julgada procedente em Primeiro Grau. 



    Depreende-se dos autos que a impetrante exerceu não só o cargo efetivo do Magistério, como também a função de Especialista em Educação e ao se aposentar, teve incorporados aos seus proventos valor referente à função. 



    Contudo, o IPREJUN, alterou o entendimento que possuía à época da aposentadoria da recorrida e passou a reputar ilegal a incidência da contribuição previdenciária sobre a jornada excedente ao do cargo efetivo, determinando a redução dos proventos dos servidores. 



    Cabe lembrar que a verba referente à função de Especialista em Educação ostenta caráter remuneratório e foi incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária, razão pela qual deve ser computada para fins de cálculo de proventos.



    E, como decidido em Primeiro Grau: 



    “não houve irregularidade formal alguma na concessão ou no cálculo do benefício, muito menos imputável ao segurado, na ocasião do seu cálculo e de sua concessão, em conformidade ao entendimento que a própria Administração Pública tinha na ocasião. Se se alterou o entendimento, o que a Administração Pública pode fazer a princípio, tal só pode valer em caráter prospectivo ou ex nunc, não em caráter ex tunc ou retroativo, a alcançar fatos pretéritos. Do contrário, haverá ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à garantia da irredutibilidade de vencimentos ou proventos, esse último corolário daqueles primeiros, além, reitera-se, da segurança jurídica” (fls. 340).



    De fato, deve-se manter os proventos de aposentadoria da impetrante.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: ARE 1.363.498, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/2/2022; e RE 1.367.233, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/2/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente